Tribunal: CARF
Processo: 19515.006345/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006345/2008-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA TECNICA DE ENGENHARIA ELETRICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Autoridade Fiscal de Origem tome as seguintes
providências: i) identificar quais são os PER/DCOMP’s transmitidos pela recorrente para
compensação dos débitos exigidos no presente Auto de Infração; (ii) verificar se o crédito
reconhecido nos PER/DCOMP’s foram suficientes para compensar integralmente os débitos
objeto do Auto de Infração; (iii) verificar se houve ou não a compensação das multas exigidas
nos períodos de 10 a 12/2003 e se foram suficientes para compensá-las integralmente; (iv)
ELABORAR RELATÓRIO FISCAL CONCLUSIVO; (v) intimar a recorrente para se
pronunciar no prazo de trinta dias sobre os resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do
artigo 35 do Decreto no 7.574/2011. Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos
ao CARF para prosseguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Fabio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
1. COMPANHIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA., empresa acima
identificada, foi submetida a procedimento fiscal.
2. Ao término dos trabalhos de auditoria fiscal foi lavrado Termo de Constatação Fiscal
(fls. 684/685) no qual constam as seguintes informações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006345/2008-61
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Examinando a escrituração contábil e confrontando com os valores declarados em
DCTF, verificamos que a contribuinte não declarou a COFINS do período discriminado
na planilha anexa denominada "DEMONSTRATIVO DA COFINS".
Após o recebimento do Termo de Inicio de Fiscalização a contribuinte apresentou
DCTF retificadoras acrescentando os valores da COFINS não declarados, contrariando
o parágrafo único do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Apesar de não declarar em DCTF a contribuinte entregou PER/DCOMP para
compensação de parte do valor devido referente ao período de outubro/2003 a
janeiro/2004, cujos valores serão deduzidos da Cofins apurado, conforme consta do
DEMONSTRATIVO DA COFINS.
Diante dos fatos está sendo constituído de oficio o credito tributário referentes aos
períodos de outubro/2003 a janeiro/2004, março/2004 e de maio/2004 a dezembro/2004.
3. Em razão da irregularidade apurada foi lavrado o seguinte auto de infração,
cientificado ao contribuinte em 15/10/2008:
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fls. 691/694). Total
do crédito tributário, R$ 5.037.502,69, incluindo o tributo, multa de ofício e juros de
mora calculados até 30/09/2008. Enquadramento legal, citado na fl. 694.
4. Inconformado com o lançamento de ofício, o interessado interpôs impugnação em
14/11/2008 (fls. 702/725), do qual se extraem as seguintes passagens:
a - o Auto de Infração foi lavrado em total inobservância ao disposto na legislação de
regência, tendo em vista que não apresenta a disposição legal infringida que ampara a
pretensão fiscal, devendo, por este motivo, ser cancelado de imediato;
b - No momento da fundamentação para a exigência do tributo supostamente devido, no
regime não-cumulativo, a D. Fiscalização limitou-se a apontar os dispositivos legais que
tratam da base de cálculo e da incidência da Cofins, deixando de apontar qual o
dispositivo especifico que a teria levado à desconsideração dos créditos da Impugnante
acumulados até o mês de dezembro de 2004, utilizáveis no abatimento da Cofins
devida;
c – A importância da precisão e da clareza no Auto de Infração reside no fato de que tais
elementos são imprescindíveis para o exercício do direito à ampla defesa, que é
assegurado constitucionalmente, no artigo 5°, inciso LV;
d – Por todo o exposto, deve-se declarar a nulidade do Auto de Infração em questão,
porque elaborado com capitulação legal deficiente, vez que não se verifica, in casu, a
menção às normas que fundamentam a desconsideração dos créditos apurados pela
Impugnante e, por conseqüência, a exigência do débito apurado decorrente da suposta
divergência alegada pela D. Fiscalização;
e – conforme descrição da suposta infração, a D. Fiscalização afirma a existência de
divergência entre os valores declarados e os valores escriturados pela Impugnante;
f – No entanto, em momento algum a D. Fiscalização demonstrou qual a origem de
mencionadas divergências, limitando-se a apontar valores quando da elaboração da
planilha demonstrativa do crédito tributário constituído;
g – Desta forma, diante da ausência de comprovação, por parte da D. Autoridade
Administrativa, dos motivos que justificam a desconsideração do procedimento adotado
pela Impugnante, resta evidente a nulidade da exigência fiscal;
h – No que se refere aos créditos apurados pela Impugnante, vale destacar que, em
momento algum, a D. Fiscalização contestou o valor apontado nos DACON's
transmitidos, sendo certo, inclusive, que mencionados valores foram integralmente
considerados nas competências de fevereiro a julho de 2004;
i – o montante de R$ 381.726,42 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e vinte e seis
reais e quarenta e dois centavos) exigido em relação ao mês de dezembro de 2004, é
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

efetivamente devido, sendo certo, inclusive, que mencionado valor foi objeto de
compensação por parte da Impugnante.
j – comprovada a existência de crédito em favor da Impugnante, a sua utilização no
desconto da Cofins devida no mês de dezembro, é inconteste a ilegitimidade da
exigência, devendo ser prontamente cancelada a cobrança do suposto débito de Cofins
no montante de R$ 188.804,42;
k – admitidas as autuações, mister se faz salientar que a aplicação de multa, equivalente
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do tributo, segundo preconiza o dispositivo
legal citado no presente Auto de Infração, acarreta manifesta afronta ao principio do não
confisco;
l – restaram violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, plenamente
aplicáveis no processo administrativo fiscal e que garantem a justiça e o mínimo de
equidade nas relações em que o Estado é parte envolvida;
m – sob qualquer ótica que se analise a questão, na remota hipótese de mantida a
autuação, a multa imputada deve ser integralmente cancelada em razão do seu caráter
confiscatório ou, no mínimo, reduzida para 20%;
n – esclarece a Impugnante que entende indevida, in casu, a aplicação da taxa SELIC
em razão de sua inconstitucionalidade e ilegalidade;
o – No que se referem aos demais débitos intentados no presente Auto de Infração,
esclarece a Impugnante que, conforme Declarações de Compensação anexas, estão
devidamente extintos, nos termos do artigo 156, inciso II do Código Tributário
Nacional;
p – protesta por todos os meios de prova em direito admitidas, dentre elas a juntada de
novos documentos, tudo em respeito ao principio da verdade material;
q - Requer, finalmente, que as intimações ocorridas nos autos sejam efetuadas em nome
da Impugnante, no endereço constante da presente Impugnação;
5. É o relatório.
Na data de 13/11/2008, a contribuinte
apresentou
PER/DCOMP no
01017.39962.131108.1.3.02-5153 de fls. fls.767/831, para compensar os débitos exigidos no
Auto de Infração, relativo as competências de outubro/2003 a janeiro/2004, março/2004 e de
maio/2004 a dezembro/2004, com crédito relativo ao a saldo negativo de IRPJ (PER/DCOMP
inicial: 01409.13302.210905.1.3.02-3694), o valor utilizado na compensação foi de R$
1.772.084,61.
Conforme despacho de fl. 809, os débitos foram extintos por compensação, com
exceção de parte das penalidades que não foram objeto de DCOMP.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo I/SP, nos termos do
Acórdão no 1645.037, de 21/03/2013 (fls.810/821), que, por unanimidade de votos, concluiu pela
improcedência da Impugnação apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2003, 2004
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL X DCTF.
O tributo devido apurado após o confronto entre as informações contidas na escrita
contábil da empresa e aquelas confessadas em DCTF deve ser objeto de lançamento de
ofício, quando o contribuinte não comprovar que houve erro no procedimento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.980/1062),
repisando as alegações já apresentadas na Impugnação e acrescenta a discussão de nulidade da
decisão da DRJ, sob as seguintes alegações: (i) em decorrência da impossibilidade de desistência
implícita de impugnação, quando da compensação integral do débito de COFINS de dezembro
de 2004; (ii) em decorrência de sua incompatibilidade com a decisão proferida no processo no
19515.006343/2008-71, em que restou reconhecido o direito da recorrente ao crédito relativo ao
PIS não-cumulativo no mês de dezembro de 2004, pautando-se nos mesmo fatos que levaram ao
presente lançamento; e, (iii) falta de fundamentação que justifique a manutenção de exigência de
saldo residual de multa, cita o art. 6o da Lei no 8.218/91, o qual confere à redução e 50% no caso
de quitação dentro dos 30 dias contados da notificação. Ao final requer o cancelamento do débito
de Cofins de dezembro de 2004, bem como a regularidade das compensação realizadas, com o
cancelamento dos supostos saldos de multa exigidos.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 25/05/2017 (fl.920) e protocolou
Recurso Voluntário em 21/06/2017 (fl.978) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Das nulidades:
Em seu recurso, a contribuinte reitera sua alegações acerca da nulidade do
procedimento fiscal, por violação ao art. 142 do CTN e ao art. 10, IV, do Decreto no 70.235/72,
tendo em vista que a D. Fiscalização limitou-se a apontar os dispositivos legais que tratam da
base de cálculo e da incidência da Cofins, deixando de apontar qual o dispositivo específico que
a teria levado à desconsideração dos créditos acumulados até o mês de dezembro de 2004,
utilizáveis no abatimento da Cofins devida, obstando o exercício do direito à ampla defesa e ao
contraditório.
Defende, ainda, ausência de motivação, pelo fato da Autoridade Fiscal não ter
apontados as divergências entre os valores declarados e os valores escriturados pela contribuinte,
limitando-se a apontar valores quando da elaboração da planilha demonstrativa do crédito
tributário constituído.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Em primeiro lugar, não vejo como considerar que o levantamento fiscal teria
violado o art. 142 do CTN em razão de que ao invés de promover o levantamento da receita,
teria apurado o quantum diretamente a partir da escrituração dos valores devidos pela
contribuinte. Confira-se sua redação:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Como é possível perceber, o dispositivo legal, em momento algum, determina a
metodologia que o Fisco deve empreender para o cumprimento de seu desiderato.
Se, como é o caso, todas as informações necessárias encontravam-se disponíveis
nas contas utilizadas para escrituração da contribuição a recolher, evidentemente não há que se
falar em insubsistência. Ora, se o débito estava escriturado pela própria contribuinte, não vejo
como considerar que não teria ocorrido o fato gerador, que a matéria tributária não se
encontrasse determinada ou ainda que o tributo devido não tivesse sido calculado.
Também não se alegue que o ato padece de falta de motivação.
A autoridade cotejou a escrituração contábil e confrontou com os valores
declarados em DCTF e chegou à conclusão de que tais valores apresentavam-se discrepantes.
Caso não procedesse à lavratura de auto de infração, estaria sujeito à responsabilização
funcional.
Finalmente, a narrativa empreendida permite perfeitamente que se conheça a
acusação formulada e os dispositivos apontados: DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR
ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO. Ainda, nas folhas de continuação do Auto de
Infração, consta o seguinte enquadramento legal relativo à COFINS cumulativa: “artigos 2o, II, e
parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/2002. Por seu turno, a exigência da
COFINS não-cumulativa tem a seguinte fundamentação: artigo 149 do CTN e artigos 1o, 2o, 5o e
11 da Lei no 10.833/2003. Daí porque não se poderia falar em violação ao art. 10, IV, do
Decreto no 70.235/72”.
Aliás, se a narrativa não permitisse compreender a infração imputada estar-se-ia
diante de cerceamento do direito de defesa e, como tal, de vício formal.
Também não vejo como decretar a insubsistência em razão de presumível falha na
apuração dos créditos relativos à não-cumulatividade, uma vez que apesar de não declarar em
DCTF a Autoridade Fiscal levou em consideração todos os créditos lançados no correspondente
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon), bem como nas declarações
prestadas em PER/DCOMP e procedeu a quitação dos débitos exigidos por meio de
compensações. Contudo, com relação a competência de dezembro de 2004, suas alegações se
confundem com o mérito da discussão, que será tratada mais adiante.
Em síntese, não se verifica no presente caso, as alegadas falhas procedimentais
capazes de decretar a insubsistência do lançamento e que os erros na apuração alegadas.
Assim, afasto a pretensão de nulidade, porquanto foram observados na lavratura
do auto de infração os requisitos fixados no art. 142 do CTN, combinado com os art. 10 e 59 do
Decreto n° 70.235/1972.
Em relação a alegação de nulidade da decisão recorrida em decorrência: (i) da
impossibilidade de desistência implícita de impugnação, quando da compensação integral do
débito de COFINS de dezembro de 2004; (ii) de sua incompatibilidade com a decisão proferida
no processo no 19515.006343/2008-71, em que restou reconhecido o direito da recorrente ao
crédito relativo ao PIS não-cumulativo no mês de dezembro de 2004, pautando-se nos mesmo
fatos que levaram ao presente lançamento; e, (iii) da falta de fundamentação que justifique a
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

manutenção de exigência de saldo residual de multa, por tratar de questões que envolvem o
mérito, assim serão tratadas no tópico abaixo.
Por outro lado, a teor do art. 60, do Decreto no 70.235/722, é cediço que a presença
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e serão sanadas pela
autoridade julgadora quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, em respeito ao
princípio maior que rege o processo administrativo, isto é, a verdade material. A este se junta o
da eficiência, que desaconselha o retardamento da decisão em vista de mera formalidade não
prejudicial ao deslinde da controvérsia.
Assim, a nulidade somente deve ser declarada quando restar claro o prejuízo à
defesa do contribuinte ou impedir a solução do litígio pela autoridade seguinte.
III – Da proposta de diligência:
No curso do procedimento fiscal, foi constatado em confronto com a escrituração
contábil e DCTF, que a contribuinte não declarou a Cofins dos período de outubro de 2003 a
dezembro de 2004. Após intimada, a empresa apresentou declarações retificadoras e alegou a
existência de créditos apurados no DACON, relativo a todo ano-calendário de 2004, em atenção
às disposições contidas na Lei no 10.833/03, que foram considerados pela Autoridade Fiscal no
momento da lavratura dos autos, para abater dos valores apurados no procedimento de
fiscalização.
Diante desse fatos foi lavrado o Auto de Infração, objeto dos autos, para exigência
de Cofins, dos períodos de outubro/2003 a janeiro/2004, março/2004 e de maio/2004 a
dezembro/2004, incluídos multa de ofício de 75% e juros de mora.
Após ser intimada da lavratura do Auto de Infração a contribuinte apresentou
PER/DCOMP para compensação quitação dos débitos exigidos no valor de R$ 381.726,42,
sendo que a controvérsia dos autos restou apenas em relação ao débito de Cofins relativo ao
período de dezembro/2004, no valor de R$188.801,58, bem como a exigência de saldo residual
de multa.
Em sua impugnação a contribuinte informa que possuía créditos não cumulativos
de COFINS no ano de 2004, no montante de R$ 188.804,58, que deveria ter sido utilizado na
dedução do valor devido referente ao mês de dezembro/2004 e que o restante devido no período
foi objeto de compensação, de forma que inexiste saldo devedor a ser recolhido nos autos.
A partir desta constatação, a DRJ entendeu que cessou a discussão em relação aos
valores objeto de compensação, uma vez que a contribuinte procedeu a compensação do valor
integral do débito relativo ao período de dezembro/2004, na quantia de R$ 570,531,00,
controlada no processo no 10880.918179/2010-29 e esse evento extinguiu o crédito tributário em
questão. Manteve, no entanto, cobrança de parte das multas relacionadas a débitos de outras
competências, por entender que as compensações teriam sido realizadas a menor.
Transcrevo trecho do voto condutor da autoridade julgadora a quo:
24. Apesar de toda a indignação manifestada pelo contribuinte em sua impugnação,
tempos depois, o interessado houve por bem extinguir o crédito tributário por meio de
compensação, conforme demonstra a pesquisa seguinte:

2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

25. O pagamento/compensação de crédito tributário lançado de ofício significa que o
contribuinte concordou com o procedimento de ofício o que acarreta uma desistência
implícita da impugnação no tocante a esta matéria.
26. Em não havendo impugnação não há lide, destarte todos os questionamentos
suscitados pelo impugnante no que tange ao lançamento de COFINS não-cumulativa de
dezembro/2004, deixarão de ser apreciados.
(...)
38.Apesar deste tema não ser afeito a esta instância de julgamento, cumpre destacar que
conforme despacho de fl. 809, de fato, os débitos foram extintos por compensação, com
exceção de parte das penalidades que não foram objeto de DCOMP.
No recurso, a contribuinte se insurge contra o não conhecimento dos argumentos
apresentados na impugnação, em flagrante ofensa ao direito à ampla defesa, contraditório,
devido processo legal e verdade material. Ainda, destaca que nos autos do Processo no
10880.918179/2010-29, onde se discute o preterido crédito, encontra-se pendente de julgamento,
de forma que o despacho decisório proferido em referidos autos não pode ser considerado eficaz
e muito menos definitivo, sendo, portanto, manifestamente ilegítimo que a D. Autoridade
Julgadora, no presente processo, utilize-o como fundamento para a decisão aqui proferida.
Consta do recurso a seguinte assertiva:
- no DACON relativo ao 4o trimestre de 2004, a recorrente auferiu receita
tributável pela sistemática da não-cumulatividade da Cofins de R$7.506.986,82;
- após a aplicação da alíquota da Cofins no regime não cumulativo (7,6%), foi
apurado um valor de R$570.531,00, a título de contribuição devida do período;
- após a apuração de seus créditos, com base na Lei no 10.833/03, utilizou no
abatimento da Cofins devida no mês de dezembro de 2004, um saldo credor no montante de R$
188.804,58, que deveria ter sido abatido do montante exigido no Auto de Infração;
- que a quantia de R$ 381.726,42, exigida em relação ao mês de dezembro de
2004 é efetivamente devida e foi objeto de compensação por parte da recorrente no
PER/DCOMP de fls. 767/774 e 825/831 (controlado no Processo no 10880.918179/2010-29);
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

A recorrente sustenta, ainda, que, proveniente do mesmo procedimento de
fiscalização, relativamente à contribuição para o PIS, a decisão proferida em primeiro grau lhe
foi favorável, após a efetivação de diligência, na qual restou evidenciada a legitimidade da
pretensão creditória e por consequência o cancelamento integral da exigência. Todavia não foi
trazido para os presentes autos as decisões referentes à discussão alegada pela recorrente.
Verifica-se do PER/DCOMP no 01017.39962.131108.1.3.02-5153 de fls. 767/774,
enviado em 13/11/2008, mais especificamente na fl. 773, foi indicado para compensação o valor
correspondente à Cofins (cod.5477-01 - COFINS – NÃO CUMULATIVA – LANÇAMENTO
DE OFÍCIO) de dezembro/2004, no valor total de R$ 381.726,42, com acréscimos legais, com
indicação de crédito de Saldo Negativo de IRPJ, solicitado no PER/DCOMP no
01409.13302.210905.1.3.02-3694. Vejamos:

No entanto, consta do DACON relativo ao 4° trimestre de 2004 (fls.154 e 686),
que a recorrente auferiu, no mês de dezembro de 2004, receita tributável pela sistemática da não-
cumulatividade da Cofins, no valor de R$ 7.506.986,82, sobre esta base de cálculo, foi apurado
um valor de R$ 570.531,00, a titulo de contribuição devida, conforme apontado pela D.
Fiscalização (fl.694)

Portanto, do valor total da exigência do suposto débito de Cofins no valor de R$
570.531,00, que segundo a recorrente o montante de R$ 381.726,42 é devido, tanto que procedeu
a compensação referente à COFINS não cumulativa do mês de dezembro de 2004. A recorrente,
contudo, afirma relativo à diferença, o montante de R$ 188.804,58, deveria ter sido abatido da
Cofins devida no decorrer do ano-calendário de 2004, apurado no Dacon relativo ao 4o trimestre
de 2004 (fl.143).
O Relator do acórdão de primeira instância se manteve irredutível quanto ao
entendimento de que a contribuinte desistiu da discussão quanto ao débito de Cofins no valor de
R$ 188.804,58, lançados no auto de infração, no momento em que formalizou o pedido de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

compensação. Já a contribuinte insiste em afirmar que procedeu à compensação exclusivamente
do valor de R$ 381.726,42, mantendo a discussão por meio de Impugnação do valor de R$
188.804,58, que no entender da recorrente tais valores deveriam ter sido abatidos do créditos da
Cofins não cumulativa informados no DACON relativo ao 4a trimestre de 2004.
De fato, do que se verifica dos documentos acostados aos autos, mais
especificamente no DACON retificador relativo ao 4o trim/2004, que a recorrente possuía um
crédito relativo a Receita Mercado Interno, com base na Lei no 10.833/03, no valor de R$
188.804,58 (fl.143 e 146):

Não posso deixar de admitir que os fatos produzidos pela recorrente geraram
grande dúvida, mais precisamente quais PER/DCOMP’s transmitidos pela recorrente para
compensação dos débitos exigidos no presente Auto de Infração, e se os créditos reconhecidos
foram suficientes para compensar integralmente os débitos exigidos nos autos.
Ainda, em relação a parte das penalidades que em tese não foram objeto de
DCOMP. Os valores exigidos nos autos estão nos extratos de fls.832/833, no DARF de fl.839 e
no Demonstrativo de Débito de fl. 840, colacionado abaixo:

Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Com relação a esses valores, defende a recorrente que não existe saldo de multa a
ser exigida, uma vez que em todos os PER/DCOMP ́s acostados aos autos apontam a quitação da
COFINS, mais também da multa e dos juros de mora. Afirma que a multa de ofício foi declarada
no percentual de 37,5%, diante da utilização do benefício legal previsto no artigo 6o da Lei no
8.218/913, o qual confere à redução de 50% no caso de quitação dentro dos 30 dias contados da
data do recebimento da notificação de lançamento.
Com efeito, conforme se verifica do PER/DCOMP no 2332.70328.131108.1.3.02-
4038 (fls. 785/792), foi solicitada não só a compensação do principal (COFINS) mais também os
acréscimos legais, incluídos multa/juros, os quais foram reduzidos com fundamento na legislação
que menciona. Registre-se, por oportuno, que as referidas compensações fazem alusão, de modo
expresso, ao processo em discussão (19515.006345/2008-61). Vejamos:

3 Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão administrativa de primeira instância; e
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data em que foi notificado da decisão administrativa de primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a
redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do
caput deste artigo, para o caso de parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o regulam, implicará
restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada. (grifou-se)

Fl. 1077
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Os citados documentos dão cobertura às alegações do recurso de que não tem
cabimento exigir novamente a multa de ofício de 75%, proporcionalmente aos valores das
contribuições recolhidos, uma vez que a quitação da multa com o benefício de redução de 50%
foi reconhecido em todas as outras compensações realizadas pela recorrente, da mesma forma,
foram extintas por compensação.
Nesse contexto, pode-se observar que não há elementos para se concluir, com
prudência e segurança, se as multas exigidas nos autos foram ou não objeto das compensações
analisadas.
Diante do exposto, para privilegiar a busca da verdade material prevista no
processo administrativo fiscal, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem para
que a Autoridade Fiscal tome as seguintes providências: (i) identificar quais são os
PER/DCOMP’s transmitidos pela recorrente para compensação dos débitos exigidos no presente
Auto de Infração; (ii) verificar se o crédito reconhecido nos PER/DCOMP’s foram suficientes
para compensar integralmente os débitos objeto do Auto de Infração; (iii) verificar se houve ou
não a compensação das multas exigidas nos períodos de 10 a 12/2003 e se foram suficientes para
compensá-las integralmente; (iv) ELABORAR RELATÓRIO FISCAL CONCLUSIVO; (v)
intimar a recorrente para se pronunciar no prazo de trinta dias sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Após esses procedimentos, que os autos sejam devolvidos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006345/2008-61

Denise Madalena Green
Fl. 1079
DF CARF MF
Original